Tribunal: STF
Processo: ARE 1447843
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO PELA AUTORIDADE COATORA QUE, FUNDAMENTADO EM LEI MUNICIPAL, INSTITUI PLANTÃO PARA FARMÁCIAS E DROGARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, O QUE SEGUNDO O IMPETRANTE LHE TERIA SIDO PREJUDICIAL. LEI MUNICIPAL EM QUESTÃO QUE POSSUI EFEITOS CONCRETOS. LESÃO AO DIREITO DO IMPETRANTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO, RENOVANDOSE A CADA NOVO ATO QUE DETERMINA ESCALAS DE FUNCIONAMENTO EM REGIME DE PLANTÃO DAS FARMÁCIAS E DROGARIAS, O QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DO IMPETRANTE, POR ENTENDER TER O MUNICÍPIO COMPETÊNCIA PARA INSTITUIR REGRAS DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁRCIAS EM SEU TERRITÓRIO, RESSALTANDO QUE A PREJUDICIALIDADE DO ATO SÓ PODE SER AFERIDA MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE É VEDADO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE SUSTENTA A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE VIOLARIA O DIREITO A LIVRE CONCORRÊNCIA E À DEFESA DO CONSUMIDOR CONFORME ART. 170, IV E V DA CRFB. LEI MUNICIPAL 2.437/09 QUE AUTORIZAVA O PLANTÃO DE 24 HORAS PARA DROGARIAS E FARMÁCIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS QUE FOI POSTERIORMENTE ALTERADA PELA LEI 2.802/2015 A QUAL ESTABELECEU QUE OS ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NO CENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO FUNCIONARÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS EM ESCALAS A SEREM DETERMINADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. IMPETRANTE QUE RECONHECE O DIREITO DO MUNICÍPIO DE REGULAR O COMERCIO LOCAL, ARGUMENTANDO QUE TÃO SOMENTE A LIMITAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS AOS DIAS DE PLANTÃO AFETA A LIVRE CONCORRÊNCIA E A PRÓPRIA POPULAÇÃO QUE SE VÊ PRIVADA DE LOCAIS DE VENDA DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA EDIÇÃO DA LEI 2.802/2015. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INSTAURADO PARA ANÁLISE DO §3º, DO ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº' 2.802/2015 QUE PROÍBE A ABERTURA DE FARMÁCIAS OU DROGARIAS NOS DOMINGOS E FERIADOS FORA DO SISTEMA DE PLANTÃO, REJEITADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO ETJ, DECLARANDO-SE CONSTITUCIONAL O CITADO ARTIGO. DECISÃO QUE SE FUNDAMENTA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DO STF, ENUNCIADOS Nº 419 E 645, SÚMULA VINCULANTE Nº 38. ART. 30, I DA CRFB. AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO FUNCIONAMENTO DA AUTORA FORA DA TABELA DE PLANTÃO ESTABELECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram desprovidos (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OFS RJ LTDA DROGARIA MODERNA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput (princípio da igualdade); e 170, IV e V, da CF/1988, e à Súmula Vinculante 38.



    Sustenta a “inconstitucionalidade da Lei Municipal 2.437/2009, uma vez que violaria os princípios constitucionais da Livre Concorrência e da Defesa do Consumidor, previstos no artigo 170, IV e V da CRFB” (fl. 5, Doc. 12).



    Defende que a Lei Municipal de Vassouras – RJ 2.802/2015, que determina o plantão de atendimentos 24 horas, aos domingos e feriados, estipulando regime de rodízio e proibindo que outros estabelecimentos funcionem fora do rodízio “cria uma situação de desigualdade entre as farmácias, o que acarreta benefício de algumas, geralmente redes maiores, em detrimento de outras, geralmente redes menores” (fl. 8, Doc. 12).



    Argumenta que a lei impugnada “ao elencar uma única farmácia para funcionar no regime de plantão, poderia ocasionar o aumento momentâneo expressivo dos preços, haja vista que seria a única a poder disponibilizá-los em determinado período de tempo, prática anti-consumerista que também fere o art. 170, V, da CF/88” (fl. 10, Doc. 12).



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido para declarar a inconstitucionalidade do §3º, do art. 1º da Lei Municipal 2.802/2015 da Cidade de Vassoura – RJ (fl. 11, Doc. 12).



    Em juízo de inadmissibilidade, inadmitiu-se o RE em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente defendeu a desnecessidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 7-8, Doc. 12):



    “O presente caso trata-se de proibição, por Lei Municipal, de livre funcionamento de farmácias em regime de plantão, domingos e feriados, sujeitando-as à rodízio estipulado pelo poder executivo. 



    Nota-se que a questão possui relevância econômica e social, razão pela qual atinge um significativo número de empresas, na medida em que busca garantir tratamento isonômico entre empresas do mesmo ramo, e atinge número significativo de pessoas pois a ampla comercialização de medicamentos é essencial à manutenção da vida de qualquer pessoa, em qualquer cidade desse país. 



    Afinal, a decisão recorrida traz entendimento diverso à súmula vinculante 38, uma vez que tal súmula foi oriunda do julgamento de questão que versava sobre funcionamento de empresas de ramos diferentes do da Recorrente, e estipulava uma determinação positiva, ou seja, deveriam funcionar no horário estipulado. 



    No presente caso, a Recorrida criou lei Municipal objetivando constituir uma obrigação negativa, qual seja, impedir o funcionamento de farmácias em horários não previstos na lei, estipulando rodízio de funcionamento em regime de plantão, aos domingos e feriados, claramente beneficiando uma determinada rede de farmácias.



     Desse modo, ao permitir o funcionamento de uma farmácia em detrimento de outra, há violação do princípio constitucional da isonomia previsto no caput do art. 5º da Carta Magna, pois é evidente que redes maiores se beneficiam dessa determinação, o que, consequentemente, cria uma concorrência desleal, violando o princípio da livre concorrência. 



    Já a repercussão do ponto de vista econômico fica perfeitamente demonstrada, pois envolve, prioritariamente, a garantia da lealdade na concorrência, e também a necessidade da população (consumidores) na busca por medicamentos em estabelecimentos de sua preferência. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos temos do art. 102, parágrafo terceiro, da CF/88 e o art. 1.035 do CPC, cabível é o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fls. 4-7, Doc. 7):



     “Narra o impetrante que a Lei Municipal 2.437/09 autorizava o plantão de 24 horas para drogarias e farmácias localizadas no Município de Vassouras. Posteriormente foi promulgada a Lei 2.802/2015 que alterou a Lei 2.437/09 determinando que os estabelecimentos localizados no centro da sede do município funcionarão aos domingos e feriados em escalas a serem determinadas pelo poder executivo municipal. 



    [...]



    No mérito, verifica-se que um dos argumentos do apelante reside na inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.437/09, uma vez que violaria os princípios constitucionais da Livre Concorrência e da Defesa do Consumidor, previstos no artigo 170, IV e V da CRFB.



    […]



    Em relação a regulação do comércio de drogarias e farmácias em finais de semana, não há qualquer irregularidade na edição da Lei 2.802/2015, uma vez que é razoável garantir o funcionamento mínimo ininterrupto das farmácias objetivando evitar a desassistência da população em domingos e feriados, in verbis Lei 2.802/2015:



    “Art. 1º - Acrescenta-se no art. 1° de Lei n° 2.473 de 03 de abril de 2009 que Institui o Plantão de Atendimento 24 horas para as farmácias e drogarias, os parágrafos abaixo com a seguinte redação: 



    §1° - As farmácias e drogarias que prestem atendimentos no centro da sede do município ficam sujeitas a plantões, pelo sistema de rodízio, por meio de escalas elaboradas pelo Poder Executivo, para atendimento ininterrupto à população. 



    §2° - As farmácias e drogarias localizadas no centro da sede do município ficam obrigadas aos seguintes períodos de plantão: 



    I - De segunda a sábado das 22h00min às 08h00min do dia seguinte;



    II - Aos domingos e feriados 03 (três) farmácias ou drogarias ficarão de plantão, sendo que apenas 01 (uma) funcionará 24 horas, das 08h00min do domingo às 08h00min da segunda-feira, conforme tabela de escala, devendo somente duas farmácias e/ou drogarias ser do mesmo proprietário. 



    §3º - É expressamente proibida a abertura de farmácias ou drogarias nos domingos e feriados fora do sistema de plantão.“



    Foi suscitado por esta Câmara Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do ETJ, visando a declaração de Inconstitucionalidade do §3º do art. 1º da Lei 2.802/2015, uma vez que a norma imporia ao consumidor restrição injustificável na procura e compra de medicamentos, ressaltando-se que se trata de um comércio específico, que se mostra essencial quando se está acometido de uma urgência médica ou acidentária. 



    Julgado o Incidente, foi o mesmo rejeitado, ao argumento de que há orientação jurisprudencial firmada pelo STF, no sentido de que está dentro da competência dos municípios legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados no âmbito de seus territórios, no que se inclui a proibição de abertura de farmácias ou drogarias nos domingos e feriados fora do sistema de plantão. Restou declarada na mesma decisão a constitucionalidade do §3º do art. 1º da Lei 2.802/2015. 



    Desta forma, considerada constitucional na íntegra a Lei Municipal 2.802/2015 que estabeleceu restrições ao funcionamento de farmácias e drogarias não há que se falar em direito líquido e certo da parte em funcionar fora da tabela de plantão instituída pela Municipalidade, devendo ser mantida a sentença prolatada em primeiro grau.“



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade da Lei municipal 2.473/2009, alterada pela Lei 2.802/2015, que estabeleceu horário de plantão para farmácias e drogarias, ao fundamento de que a municipalidade têm competência para instituir regras de funcionamento de farmácias em seu território. 



    Acerca da matéria, a Súmula Vinculante 38 exibe o seguinte teor:



    “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”



    Ressalto, entre os precedentes que embasaram a conversão da Súmula 645 no Enunciado Vinculante 38, os seguintes precedentes:



    “No caso, verifico que a competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é do município, tendo em vista o que dispõe o art. 30, I, da CF/1988. Esta Corte já possui entendimento assentado nesse sentido, consolidado no enunciado da Súmula 645/STF: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. (...) deve-se entender como interesse local, no presente contexto, aquele inerente às necessidades imediatas do Município, mesmo que possua reflexos no interesse regional ou geral. Dessa forma, não compete aos Estados a disciplina do horário das atividades de estabelecimento comercial, pois se trata de interesse local.” (ADI 3.691, voto do rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2008).



    “Está claramente definido no art. 30, I, da CF/1988 que o Município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. (...) 8. Dentre as várias competências compreendidas na esfera legislativa do Município, sem dúvida estão aquelas que dizem respeito diretamente ao comércio, com a consequente liberação de alvarás de licença de instalação e a imposição de horário de funcionamento, daí parecer-me atual e em plena vigência, aplicável inclusive ao caso presente, a Súmula 419 desta Corte, que já assentara que os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas”. (RE 189.170, voto do rel. p/ ac. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 8/8/2003).



    Na presente hipótese, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive das farmácias.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief ).



    2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 34.693-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/09/2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 576.088- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018).



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – COMÉRCIO – FUNCIONAMENTO – HORÁRIO – INTERESE LOCAL – LEI MUNICIPAL. Na forma da jurisprudência do Supremo, sedimentada com a edição do verbete vinculante nº 38 da Súmula, os Municípios são competentes para legislar sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, observado o interesse local – artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.” (ARE 1.225.461-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/4/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. É firme, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a competência para a regulação de horário de funcionamento de farmácias e drogarias é do município, em face do interesse local. A matéria impugnada no agravo regimental não se voltou à questão relativa ao mérito da causa, mas tão-somente cuidou de questões infraconstitucionais. Deficiência da fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 408.373-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 16/6/2006)



    Na mesma linha, confira-se a seguinte decisão, de minha relatoria, proferida na Rcl 57887/MG, DJe de 14/2/2023, transitada em julgado 13/4/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente